Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONDOMÍNIO FECHADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa do réu contra acórdão que, em recurso em sentido estrito, proveu denúncia de violação de domicílio em área comum de condomínio fechado, aplicando o princípio in dubio pro societate e admitindo a denúncia pelos indícios de autoria e materialidade do crime (art. 150 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar a alegada ausência de dolo para a configuração do crime de violação de domicílio e a declaração da vítima, a qual afirmou que o réu não ingressou efetivamente no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP, admitindo-se seu uso para fins de prequestionamento, mas não para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado aborda a ausência de ingresso no imóvel e reconhece o condomínio fechado como “domicílio” sob o tipo penal, uma vez que há controle de acesso e a entrada foi contra a vontade expressa ou tácita da vítima.
5. A discordância da parte embargante com a decisão proferida não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito do julgamento, inadequado para discussão em sede de embargos de declaração.
6. O pedido de efeitos infringentes aos embargos revela intenção de reverter o julgado, não se enquadrando, portanto, nos requisitos específicos do recurso escolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A configuração de “domicílio” no crime de violação de domicílio (art. 150, CP) pode abranger áreas comuns de condomínios fechados com controle de acesso.
2. A oposição de embargos de declaração exige demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível para simples rediscussão do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 150. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016.